Tribunal: TJMT
Processo: 1039713-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039713-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (EMBARGANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. CESSÃO DE CRÉDITO. MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência que mantinha o devedor na posse de veículo objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, sob alegação de omissões, contradições e erro quanto à análise de encargos contratuais, capitalização de juros, seguro prestamista, cessão de crédito, descaracterização da mora e fato superveniente consistente em depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto à análise dos encargos contratuais; (ii) estabelecer se a ausência de indicação da taxa diária de juros configura vício relevante no acórdão; (iii) determinar se houve contradição na análise da alegada venda casada de seguro prestamista; (iv) definir se há vício na conclusão sobre a ciência da cessão de crédito; (v) estabelecer se houve erro na análise da mora; (vi) determinar se o depósito judicial posterior configura omissão sanável por embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisa os encargos contratuais e conclui que a verificação de eventual abusividade exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

4.

O acórdão reconhece a ausência de indicação da taxa diária na capitalização de juros, mas afirma que a análise de sua abusividade e impacto na mora demanda exame aprofundado do conjunto contratual.

5.

A controvérsia sobre a liberdade de contratação do seguro prestamista é reconhecida, sendo necessária instrução probatória para aferir eventual venda casada.

6.

A ciência da cessão de crédito é considerada demonstrada pelo comportamento do devedor, que realizou pagamentos à securitizadora, suprindo a exigência de notificação.

7.

A descaracterização da mora não é reconhecida, pois as ilegalidades alegadas dependem de comprovação probatória não possível na fase processual em análise.

8.

O depósito judicial posterior não configura vício do acórdão, por se tratar de fato superveniente, devendo ser apreciado pelo juízo de origem.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A análise de abusividade de encargos contratuais e eventual descaracterização da mora exige dilação probatória, sendo incabível em sede de cognição sumária. 3. A ausência de indicação da taxa diária na capitalização de juros pode configurar irregularidade, mas sua repercussão depende de análise aprofundada do caso concreto. 4. A controvérsia sobre venda casada de seguro prestamista demanda instrução probatória. 5. A ciência inequívoca da cessão de crédito pode ser demonstrada pelo comportamento do devedor, suprindo a notificação formal. 6. Fatos supervenientes não configuram vícios sanáveis por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, 46 e 51; CC, art. 290; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência sobre abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1039713-11.2025.8.11.0000 interposto pela OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, reformando a decisão de primeiro grau que havia concedido tutela de urgência para manter o embargante na posse do veículo objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão contém omissões, contradições e erros.

Afirma que o acórdão não verificou falhas apontadas pelo embargante, como a cobrança de encargos não contratados (seguro prestamista 5,59%, tarifa de cadastro 4,66% e tarifa de avaliação/garantia 0,97%), que somados atingem 11,22% de acréscimo mensal às parcelas.

Sustenta contradição ao reconhecer que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicável, mas não considerar tal fato como abusivo e descaracterizador da mora. Alega também a existência de contradição ao reconhecer a retirada da liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação do seguro prestamista, sem considerar tal fato para descaracterizar a mora.

Defende contradição ao reconhecer que a autorização prévia não dispensa a notificação exigida por lei na cessão de crédito, mas considerar que houve ciência inequívoca pelo devedor ao efetuar pagamentos à securitizadora.

Defende a ocorrência de erro na análise da descaracterização da mora, desconsiderando as ilegalidades apontadas que seriam suficientes para afastar a caracterização da mora.

O embargante informa ainda que efetuou o depósito judicial das parcelas em atraso, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau, no valor de R$ 6.202,76, em 06/03/2026, fato superveniente à decisão embargada.

Prequestiona a matéria para eventual recurso aos tribunais superiores.

Em que pese intimada a Instituição Financeira embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e adequados à finalidade de sanar eventuais vícios na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Após detida análise das razões recursais e do acórdão embargado, passo a examinar cada um dos pontos levantados pelo embargante.

1. Da natureza do contrato e dos encargos cobrados

O acórdão embargado analisou a natureza do contrato firmado entre as partes, concluindo tratar-se de empréstimo pessoal com garantia de alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário nº 102700000030423) e não de financiamento de veículo, distinção relevante para a análise das taxas de juros praticadas.

Quanto aos encargos questionados pelo embargante (seguro prestamista, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação/garantia), o acórdão reconheceu a existência de controvérsia sobre tais cobranças, mas entendeu que a análise de sua abusividade demandaria dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, reconhecer de plano sua ilegalidade.

Não verifico, neste ponto, omissão ou contradição no acórdão, que expressamente analisou a questão e fundamentou sua conclusão na necessidade de instrução probatória mais ampla para verificação da abusividade dos encargos, considerando o contexto de cognição sumária próprio das tutelas de urgência.

2. Da capitalização diária de juros

O acórdão embargado reconheceu expressamente que "embora haja previsão de capitalização diária, o contrato não indica expressamente qual seria a taxa diária aplicável, limitando-se a informar a taxa mensal e anual", mas concluiu que tal questão demandaria análise mais aprofundada, com dilação probatória.

Neste ponto, não há propriamente contradição ou omissão no acórdão, que analisou a questão e fundamentou sua conclusão. Contudo, é necessário esclarecer que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva a capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária correspondente, por violar o dever de informação previsto no CDC.

No entanto, a análise sobre se tal abusividade seria suficiente para descaracterizar a mora, no contexto específico deste caso, considerando todos os demais elementos do contrato e a cognição sumária própria das tutelas de urgência, foi devidamente realizada pelo acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

3. Da venda casada de seguro prestamista

O acórdão embargado analisou a alegação de venda casada de seguro prestamista, reconhecendo a existência de "controvérsia fática sobre a efetiva liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação do seguro", mas entendeu que tal questão demandaria instrução probatória mais ampla.

Não há contradição neste ponto, pois o acórdão expressamente considerou que "a mera previsão contratual de liberdade de escolha, por si só, não afasta a possibilidade de configuração de venda casada, sendo necessário verificar como se deu a contratação na prática", mas concluiu pela necessidade de dilação probatória para verificação dos fatos.

4. Da cessão de crédito à securitizadora

O acórdão embargado reconheceu que "a autorização prévia não dispensa a notificação exigida pela lei" quanto à cessão de crédito, mas concluiu que o embargante teve ciência inequívoca da cessão ao efetuar pagamentos à securitizadora (parcelas 14, 15 e 16).

Neste ponto, não há propriamente contradição, pois o acórdão fundamentou sua conclusão na ciência inequívoca demonstrada pelo próprio comportamento do devedor, que efetuou pagamentos à securitizadora, entendendo que tal ciência supriria a exigência legal de notificação.

O embargante alega que ficou aproximadamente 90 dias sem saber a quem deveria pagar as parcelas, tendo inclusive notificado a instituição financeira para obter esclarecimentos. Contudo, tal alegação demandaria reanálise do conjunto fático-probatório, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

5. Da descaracterização da mora

O acórdão embargado analisou a questão da mora, concluindo que as alegações do embargante quanto à capitalização diária de juros, venda casada de seguro e irregularidade na cessão de crédito demandariam instrução probatória mais ampla, não sendo possível reconhecer sua procedência em sede de cognição sumária.

Não há omissão ou contradição neste ponto, pois o acórdão fundamentou sua conclusão na necessidade de dilação probatória para verificação dos fatos alegados pelo embargante.

6. Do depósito judicial das parcelas em atraso

O embargante informa que efetuou o depósito judicial das parcelas em atraso, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau, no valor de R$ 6.202,76, em 06/03/2026, fato superveniente à decisão embargada.

Este fato, por ser posterior à prolação do acórdão, não configura omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração. Contudo, é relevante para a análise da caracterização da mora e poderá ser considerado pelo juízo de primeiro grau na continuidade do processo.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração apenas para prestar os esclarecimentos acima, sem efeitos modificativos, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Ficam expressamente prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, especialmente os arts. 39, I, 42, parágrafo único, 46 e 51 do CDC, art. 290 do Código Civil e art. 1.022 do CPC, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026